Tribunal: TJPA
Processo: 0801822-31.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801822-31.2024.8.14.0051

APELANTE: RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0801822-31.2024.8.14.0051

APELANTE:
RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA

APELADO
:
CETELEM - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO NÃO INFORMADA DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Raimunda Rodrigues da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do Banco Cetelem - BNP Paribas Brasil S.A. A autora alegou ter contratado empréstimo consignado, mas posteriormente constatou que se tratava de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sem sua ciência ou consentimento. Pleiteou a nulidade do contrato, readequação para empréstimo simples, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito com RMC; (ii) verificar a ocorrência de falha no dever de informação e responsabilidade da instituição financeira; (iii) determinar a existência de danos morais e a necessidade de reparação pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de comprovação de que a consumidora recebeu informação clara e prévia sobre a contratação do cartão de crédito com RMC caracteriza vício de consentimento, nos termos dos arts. 138 e 171, II, do Código Civil.

A conduta da instituição financeira viola o dever de informação previsto nos arts. 6º, III e VIII, e 14 do CDC, configurando prática abusiva ao induzir o consumidor à contratação de produto não pretendido.

A responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do CDC, impõe a reparação integral dos danos causados por falha na prestação de serviços, independentemente de dolo ou culpa.

O desconto mensal realizado com base em contrato não esclarecido extrapola o mero aborrecimento, atingindo a dignidade da parte autora, sobretudo por tratar-se de beneficiária previdenciária idosa, situação que enseja a indenização por dano moral.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da má-fé evidenciada na prática contratual abusiva.

O valor da indenização por dano moral foi fixado em R$ 3.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a gravidade do dano e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) sem informação clara e prévia configura vício de consentimento, ensejando a nulidade do contrato.

A falha no dever de informação por parte da instituição financeira configura prática abusiva e gera responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor.

A repetição do indébito em dobro é devida quando comprovada a má-fé da instituição financeira.

A indenização por dano moral é cabível nos casos em que a prática abusiva da instituição compromete a dignidade e subsistência do consumidor vulnerável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III e VIII, 14, 39, I, III e IV, e 42, parágrafo único; Código Civil, arts. 138 e 171, II; CPC, arts. 373, II, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, Apelação Cível nº 0006391-49.2016.8.14.0032, Rel. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 22.03.2021.

TJPA, Apelação Cível nº 0811469-21.2022.8.14.0051, Rel. José Torquato Alencar, j. 02.09.2024.

TJPA, Apelação Cível nº 0005917-30.2019.8.14.0111, Rel. Gleide Pereira de Moura, j. 11.02.2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de CETELEM - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora.

Na exordial, o autor, ora Apelante, em síntese, alegou ter contratado empréstimo consignado convencional com o recorrido, contudo, somente após descontos sucessivos em seu benefício previdenciário, identificou que se tratava, na realidade, de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), modalidade esta que, segundo alega, jamais foi objeto de sua livre manifestação de vontade, tampouco fora esclarecida no momento da contratação.

O juízo a quo, entendendo pela legalidade da contratação, julgou improcedentes os pedidos da autora, fundamentando a sentença na ausência de provas quanto à ilegalidade da contratação e da má-fé da instituição financeira.

Em suas razões recursais, colacionadas aos autos, a apelante sustenta, em síntese, que a contratação do referido cartão de crédito se deu à sua revelia, sem a devida informação, em violação aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva, bem como à legislação consumerista, especialmente o art. 6º, incisos III e IV, do CDC, e o art. 3º, inciso III, da Instrução Normativa INSS nº 28/2008.

Argumenta que jamais recebeu o cartão de crédito e que os descontos indevidos em seu benefício têm lhe causado prejuízos materiais e morais, requerendo, ao final a declaração de inexistência da contratação na modalidade cartão de crédito; a readequação do contrato para modalidade de empréstimo consignado simples; a restituição em dobro dos valores descontados; e a condenação da instituição ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00.

O Parquet se absteve de intervir no mérito, conforme o parecer ID 25114306.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

Mérito.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se à verificação da regularidade da contratação de operação de crédito na modalidade “cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável – RMC”, bem como à existência de vício de consentimento, violação ao dever de informação e eventual configuração de danos materiais e morais indenizáveis.

Inicialmente, tendo em vista o caso em questão, merece destaque o entendimento sumulado pelo C. STJ:

Súmula n. 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Da análise detida do conjunto probatório, em
bora o banco afirme tratar-se de contratação regular e voluntária de cartão de crédito com utilização do valor disponibilizado, incumbia-lhe, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e do art. 373, II, do CPC, comprovar a existência de autorização expressa, inequívoca e válida do consumidor para a constituição da RMC.

Dessa forma, verifico que o
banco não cumpriu com o ônus de comprovar que o serviço foi prestado regularmente.

Conforme dispõe o art. 14 do CDC, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pela falha na prestação do serviço junto ao consumidor, ou seja, independente de dolo ou culpa, responderá o fornecedor pelos danos causados ao consumidor.

Em casos como o ora em exame, o consumidor, geralmente pessoa idosa aposentada, sem maiores esclarecimentos, acaba por ser envolvida com uma proposta de contratação de um tipo de crédito que só atende aos interesses da instituição financeira.

Com efeito, na Reserva de Margem Consignável, o pagamento ocorre mediante o desconto de valor mínimo sobre o benefício previdenciário do consumidor por imposição da instituição financeira, pois para esta a conduta é vantajosa, já que enseja a aplicação, por muito mais tempo, de juros e demais encargos contratuais.

Por outro lado, no mútuo na modalidade consignado há desconto de valor fixo em parcelas fixas pré-determinadas, podendo o consumidor calcular seu interesse no pacto.

Nesse contexto, a venda de cartão de crédito como se empréstimo consignado fosse, é prática que vem prejudicando em sobremaneira os consumidores, pois é pago apenas o valor mínimo, acarretando o refinanciamento do valor restante acrescido de juros exorbitantes, tornando o consumidor um eterno devedor.

Portanto, em que pese o consumidor almejar a contratação do empréstimo consignado, este acaba sendo induzido a erro substancial quando da celebração do contrato, decorrente do fato de, por desconhecimento ou falso conhecimento das circunstâncias, agir de um modo que não seria a sua vontade se conhecesse a verdadeira situação.

O art. 171, II do Código Civil dispõe que é anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores; o art. 138 do mesmo Código, prevê que são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

In casu
̧ resta caracterizada a
violação ao dever de informação
, por parte do Banco Apelado, que é detentor das informações técnicas e tem o dever de expor seus produtos com correção, clareza, precisão e ostensividade sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo, além de claramente ofendidos os princípios da probidade e boa-fé contratual.

Sobre o
dever de informação
da instituição financeira ao consumidor, em caso similar ao presente, assim vem decidindo esta Corte (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO PERTINENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Instituição financeira que realiza contratação de empréstimo, vinculado a cartão de crédito, com descontos na conta do autor, configura prática indevida. O autor objetivava apenas a celebração de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento. 2) Conduta do apelante que viola o princípio da boa-fé objetiva, bem como o dever de informação e transparência. Competia ao banco recorrente informar adequadamente ao autor acerca da natureza do serviço que ele estava contratando, mormente ante a extrema vantagem auferida pela instituição financeira no contrato, em evidente detrimento do consumidor.
3) Responsabilidade objetiva do fornecedor. Art. 14, caput, do CDC. Falha na prestação do serviço. Anulação do contrato de cartão de crédito.4) Dano moral configurado, com valor da indenização devidamente arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.5)
In casu,
uma vez observadas as referidas balizas pelo juízo sentenciante, não se impõe a alteração do
quantum
indenizatório pleiteado. 6) Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. (TJ-PA
0006391-49.2016.8.14.0032.
Relatora: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado. Julgado em 22.03.2021. Publicado em 29.03.2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VINCULADO À EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO. ART. 6º, III DO CDC.
VENDA CASADA
. PRÁTICA ABUSIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, DO CPC.
PROBABILIDADE DO DIREITO.

PERIGO DE RISCO DE DANO GRAVE OU RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOSVIDENCIADOS.
DECISUM
AGRAVADO QUE DEVE SER MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(TJ-PA 0811323-41.2019.8.14.0000. Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO. Data de Julgamento: 22.08.2022. 2ª Turma de Direito Público. Data de Publicação: 30.08.2022).

Corrobora com tal entendimento, a inutilização do referido cartão de crédito de reserva de margem consignável. Dessa forma, inolvidável a ocorrência de vício de consentimento na realização do negócio jurídico em debate.

Assim, deve-se observar que a documentação acostada aos autos pela Instituição financeira não deixa claro que a consumidora pretendia contratar a Reserva de Margem Consignada, se impõe
a declaração de nulidade da relação jurídica
.

Nesse sentido, destaco o entendimento deste E. Tribunal:

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1.
Ausência de prova quanto ao cumprimento do dever de informação ao consumidor. Não demonstração da validade da contratação na modalidade RMC;

2.
O recebimento dos valores na conta bancária do consumidor demonstra o elemento volitivo de contratar empréstimo, mas a ausência de demonstração da ciência das cláusulas induz erro substancial e nulidade, na forma do art. 171, II do CC;

3. Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811469-21.2022.8.14.0051 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/09/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. MODALIDADE DIVERSA DA PRETENDIDA. INDUÇÃO A
ERRO
. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme preceitua a súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O fornecimento de empréstimo consignado condicionado à contratação de um cartão de crédito constitui prática abusiva da instituição financeira, pois oferece produto/serviço em sentido diverso daquele pretendido pelo consumidor. 3.Cabe à instituição financeira informar adequadamente ao consumidor a natureza jurídica do contrato, mormente diante da vantagem auferida pelo banco, em evidente detrimento do consumidor.
4.Dano moral configurado e valor da indenização arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com princ& (5554561, 5554561, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-06-07, Publicado em 2021-07-01)

Com relação a
devolução do indébito em dobro
, cabe salientar que àquele que cobrou e/ou recebeu o que não era devido, cabe fazer a restituição sob pena de enriquecimento sem causa. A devolução em dobro do que foi indevidamente cobrado pressupõe a presença da má-fé, de uma conduta contra o direito da parte e presença de um ato ilícito.

A p
rática abusiva da instituição financeira em oferecer serviço/produto diverso daquele pretendido pela consumidora, repercutiu em sua esfera de direitos, tanto em seu orçamento quanto na sua dignidade, afrontando diretamente o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, fundamento do Estado Democrático de Direito, previsto no art. 1º, inc. III, da CF.

Diante disso, fácil concluir que o Requerente possui o direito de ser restituído em dobro, nos termos do art. 42 do CDC, eis que encontra demonstrada a má-fé do Banco Requerido, em relação aos descontos realizados no benefício previdenciário daquele, desde o ano de 2017.

Dessa forma, determino a restituição em dobro do valor referente às cobranças indevidamente realizadas em prejuízo da parte Autora.

Na sequência, quanto ao pleito de danos morais, entende-se que
também assiste razão ao Requerente.

No caso em tela, entendo que restou configurado o dano, porquanto presumido diante do próprio fato ofensivo, qual seja, a postura abusiva e desrespeitosa do banco em sua forma de contratação leonina, perpetrando uma dívida desenfreada, lançada em cartão de crédito não pretendido, reduzindo a renda mensal do contratante e configurando verdadeiro atendado à dignidade do consumidor.

Sem dúvida, a reserva indevida de margem consignável em benefício previdenciário, acarreta sentimento de impotência, frustração, angústia, ansiedade e indignação que extrapola o mero dissabor cotidiano.

Nesse cenário, é cediço que a indenização por dano moral deve observar o caráter punitivo-pedagógico do Direito. Isso porque visa fortalecer pontos como a prudência, o respeito e o zelo, por parte do ofensor, uma vez que se baseia nos princípios da dignidade humana e na garantia dos direitos fundamentais. Além disso, objetiva combater impunidade, uma vez que expõe ao corpo social, todo o fato ocorrido e as medidas tomadas em resposta às práticas abusivas.

O valor da indenização pelos danos morais deve ser capaz de reparar a dor sofrida pelo ofendido, de compensá-lo pelo sofrimento suportado em razão da conduta inadequada do agressor. Também cabe assinalar que a indenização deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para ser arbitrada com moderação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, bem como o caráter punitivo-pedagógico da condenação, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) postulado pelo Autor, encontra-se em dissonância com os parâmetros fixados para casos semelhantes.

Arbitro a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que melhor se adequa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e com a jurisprudência desta Corte. Cito precedente:

Ementa
:
Direito do consumidor e civil. Apelação cível. Cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). Vício de consentimento. Ausência de informação clara sobre a contratação. Indução a erro. Readequação para contrato de empréstimo consignado. Dano moral configurado. Redução do quantum indenizatório. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Banco Pan S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por José Domingos Exposto Conceição e Edinalva do Nascimento Queiroz Conceição, declarando a nulidade de contratos de cartão de crédito consignado vinculados a saques com reserva de margem consignável (RMC), readequando-os para a modalidade de empréstimo consignado e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada autor.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com RMC;
(ii) verificar a existência de danos morais e a adequação do quantum indenizatório fixado na sentença.

III.
Razões de decidir

3. O contrato de cartão de crédito consignado com RMC, firmado sem a devida clareza quanto à sua natureza e funcionamento, caracteriza indução a erro substancial, especialmente em relação a consumidores vulneráveis, como aposentados e pensionistas.

4. A ausência de comprovação pelo banco de que os autores receberam, desbloquearam ou utilizaram os cartões de crédito consignado, bem como a ausência de envio de faturas, reforça a inexistência de manifestação válida da vontade.

5. A conduta do banco, ao direcionar o consumidor para uma modalidade contratual mais onerosa, sem respeitar os princípios da boa-fé e da lealdade, configura prática abusiva, nos termos do art. 39, I, III e IV, do Código de Defesa do Consumidor.

6. É devida a readequação do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, preservando os valores já pagos.

7. O dano moral é presumido ("
in re ipsa
"), decorrendo dos descontos indevidos em benefício previdenciário essencial à subsistência, configurando transtornos que extrapolam o mero aborrecimento.

8. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Considerando as circunstâncias do caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 para cada autor revela-se excessivo, sendo reduzido para R$ 3.000,00.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de informações claras e precisas sobre a contratação de cartão de crédito consignado com RMC caracteriza vício de consentimento, ensejando a nulidade da contratação e sua readequação para a modalidade de empréstimo consignado. 2. A prática de conduta abusiva por parte da instituição financeira gera o dever de indenizar por danos morais, os quais devem ser fixados com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 39, I, III e IV, e 42, parágrafo único; Código Civil, art. 206, § 3º, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

1. TJPA, Apelação Cível nº 08146006720238140051, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, julgado em 23/09/2024.

2. TJPA, Apelação Cível nº 0005451-58.2019.8.14.0039, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, julgado em 29/06/2021.

3. TJPA, Apelação Cível nº 08191279620228140051, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, julgado em 17/06/2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803580-66.2018.8.14.0015 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/02/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALTA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM DE DANOS MORAIS MANTIDO. PARCIAL PROVIMENTO

I - Busca a recorrente a reforma da sentença a fim de obter a majoração dos danos morais e obter a restituição em dobro dos valores descontados em sua conta bancária em razão dos contratos de id n. 10233542 e n. 102310787

II - Não comprovada a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), cabível a declaração de inexistência do débito e a repetição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

III - Danos morais configurados pela conduta abusiva do banco, mantido o quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00, em respeito à razoabilidade e proporcionalidade.

II - Recurso parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005917-30.2019.8.14.0111 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/02/2025)

Por fim, diante da reforma do julgado, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com condenação da parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Logo, por onde quer que se analise a questão, merece reforma a decisão que julgou improcedente a demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para declarar a nulidade do contrato na modalidade cartão de crédito com reserva de margem consignável; determinar o cancelamento dos descontos realizados na forma da RMC; condenar a parte recorrida à restituição dos valores descontados em dobro
; referidos
valores deverão ser acrescidos de juros de mora e correção monetária (INPC), a partir de cada cobrança indevida (Súmulas
43
e
54
do STJ) assim como,
pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) corrigido monetariamente a partir desta decisão e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

E por fim, em razão da reforma da sentença, inverto o ônus de sucumbência, e condeno o Banco Apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e mantenho deferimento da gratuidade da justiça à parte Autora em virtude da sua hipossuficiência comprovada.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/05/2025